Tribunal: STF
Processo: AI 370735
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA.
CONTRIBUIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS: C.P.C., art. 535, I e II.
- Possibilidade de majoração de contribuição mediante
medida provisória. Precedente.
- Inocorrência dos pressupostos dos embargos de
declaração: sua rejeição.